Tribunal: TJDFT
Processo: 0000941-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000941-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em nulidade das buscas veicular e pessoais se os réus, quando iriam ser abordados pelos policiais no veículo em que estavam, empreenderam fuga, por várias ruas, o que ensejou em perseguição, até o momento em que a viatura conseguiu emparelhar e os obrigaram a parar. A atitude dos acusados criou a fundada suspeita (justa causa), baseada no juízo de probabilidade e possível precisão, de que estivessem de posse de alguém ou algum objeto que constituísse corpo de delito, o que justificou, de modo objetivo, a urgência de se executar a diligência. Não se fala, portanto, em busca de rotina com mera finalidade preventiva ou exploratória, mas sim com finalidade probatória e motivação correlata. 2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 3. Considerados os maus antecedentes de um dos réus, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas. 4. A súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, ou seja, não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação ao artigo 244, caput, do Código de Processo Penal, articulando que busca veicular foi realizada sem nenhuma justificativa, fundada razão ou justa causa. Afirma que (i) a busca e apreensão deve ser realizada de modo justificado, com a maior precisão possível, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; (ii) o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo; (iii) a fundada suspeita da posse de corpo de delito deve ser efetuada antes da diligência, e (iv) a busca e apreensão ilegal acarreta a nulidade das provas obtidas. Entende que a busca pessoal e veicular está eivada de ilegalidade, devendo ser declarada nula, nos termos do artigos 564, inciso IV, e 573, caput e § 1o, ambos do CPP. Pede, assim, seja anulada as provas obtidas ilegalmente e todas as delas decorrentes, com o retorno dos autos para a primeira instância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 244, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...). (...) 5. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). (g.n). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028